Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-72.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. DETENÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo com o emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal), por duas vezes, e do crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), sendo-lhe cominada a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, 1 mês e 5 dias de detenção, no regime inicial fechado, e 60 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição do crime de ameaça por insuficiência de provas à condenação ou, subsidiariamente, a redução da pena e a alteração do regime inicial para cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça; e (ii) verificar a adequação das penas cominadas e do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de ameaça encontram-se demonstradas por elementos colhidos em sede policial e confirmados em juízo, especialmente pelas provas documentais e pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente os depoimentos das vítimas e das testemunhas, que relataram a intimidação sofrida por uma das vítimas durante a tentativa de fuga do réu da delegacia.
4. O crime de ameaça se consuma com a declaração de mal injusto e grave, e, no caso, as ameaças proferidas pelo réu, de que iria “pegar a vítima” por ela ter auxiliado os policiais na sua recaptura, foram suficientes para configurar o delito.
5. Quanto à dosimetria, a pena do crime de roubo foi fixada considerando a neutralidade das circunstâncias judiciais; a compensação integral entre a reincidência e a atenuante de confissão espontânea; e aplicada a fração mínima de aumento pela utilização de arma branca, estando adequada.
6. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o regime fechado para o crime de roubo é apropriado à luz do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, considerando a pena superior a 4 anos e a reincidência do réu. Com relação ao crime de ameaça, inviável a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial de pena de detenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de detenção, referente ao crime de ameaça, para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o; 69; 70; 147, caput; e 157, § 2o, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal 0734188-08.2020.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 01.03.2023; Apelação Criminal 0002169-69.2020.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, j. 19.09.2024.